Tribunal: STF
Processo: Rcl 85749
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Amparo contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Amparo, proferida nos autos do Processo nº 0000178-09.2025.8.26.0022, mediante a qual se teria afrontado o enunciado das Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42 do Supremo Tribunal Federal.



    O Município de Amparo afirma que foi condenado a pagar à parte ora beneficiária remuneração de acordo com o piso salarial nacional do magistério regulamentado por meio das Portarias do MEC nº 67/2022, nº 17/2023 e nº 61/2024, estando pendente de análise o recurso inominado interposto contra essa decisão.



    Defende que a decisão condenatória em seu desfavor vai de encontro à Súmula Vinculante nº 37, por constituir aumento de vencimento de servidor público sem previsão legislativa específica.



    Aduz, também, que a solução viola a eficácia da Súmula Vinculante nº 42, a qual enuncia a impossibilidade da vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária, o que teria ocorrido ao se vincular a remuneração de servidor da rede municipal de ensino ao piso nacional do magistério.



    O Município de Amparo requer que a ação seja julgada procedente liminarmente, cassando a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    O debate na presente reclamação identifica-se com a temática constitucional submetida à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE nº 1.502.069 (vinculado ao Tema nº 1324 da RG), estando o acórdão mediante o qual o plenário desta Corte reconheceu a relevância da matéria assim sintetizado em ementa:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Piso nacional da educação pública. Atualização de remuneração por portaria do MEC Vinculação de estados e municípios. Repercussão geral. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado de São Paulo que afirmou o direito de revisão de salário-base de professora municipal, com base no valor de atualização do piso nacional da educação fixado em Portaria do Ministério da Educação – MEC. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste do valor do piso nacional da educação por Portarias do MEC deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo. 



    III. Razões de decidir 



    3. O STF, na ADI 4.848, declarou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, que dispõe sobre a atualização anual do piso nacional do magistério da educação básica, mediante Portaria do Ministério da Educação. 



    4. Na ADI 4.167, por sua vez, o STF definiu que a expressão piso não poderia ser interpretada como “remuneração global”, mas como vencimento-básico (salário-base). 



    5. A Súmula Vinculante nº 42, contudo, afirma a inconstitucionalidade de vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Em razão disso, o STF vem cassando decisões que reajustam o salário-base de profissionais da educação municipal com base em variação de valor fixada em Portarias do MEC. Grande volume de ações a respeito. 



    6. Constitui questão constitucional relevante definir se a atualização do valor do piso da educação pública por atos da Administração Federal deve ser estendida ao salário-base de profissionais da educação estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo. 



    IV. Dispositivo 



    7. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o índice de reajuste do valor do piso nacional da educação fixado por atos da Administração federal deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo.” (ARE nº 1.502.069 RG, Rel. Ministro Presidente Roberto Barroso, Plenário, DJe de 2/10/24 - grifos nossos)



    De se ver que o debate quanto à atualização anual do piso nacional do magistério por meio de Portaria do Ministério da Educação - previsto no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.738/08 - já foi objeto de declaração de constitucionalidade pelo STF na ADI nº 4.848, não sendo a Súmula Vinculante nº 37 paradigma adequado para análise da matéria pelo STF.



    Outrossim, o reconhecimento da repercussão geral nos autos do ARE nº 1.502.069 (vinculado ao Tema nº 1324 da RG) leva em consideração i) o aparente conflito de entendimento entre a constitucionalidade do piso nacional do magistério afirmado na ADI nº 4.848 e o conteúdo da Súmula Vinculante nº 42 e ii) o “[g]rande volume de ações a respeito” para reconhecer se tratar de “questão constitucional relevante” a definição sobre ser ou não o índice de reajuste do valor do piso nacional da educação fixado por atos da Administração federal estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo.



    Portanto, o debate proposto na presente reclamatória com paradigma nas Súmula Vinculantes nºs 37 e 42 está, em verdade, relacionado também com o julgado na ADI nº 4848 (omitido na peça vestibular da presente ação) e submetido à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1328, cujo enunciado destaco:



    “Revisão de salário-base de professor municipal, com base no valor de atualização do piso nacional da educação fixado em Portaria do Ministério da Educação – MEC.”



    Destaco, mais uma vez, conforme restou consignado na ementa do acórdão mediante o qual se reconheceu a repercussão geral nos autos do ARE nº 1.505.069, que o Tema nº 1.324 da RG constitui paradigma específico no qual o STF irá definir 



    “se o índice de reajuste do valor do piso nacional da educação fixado por atos da Administração federal deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo.” (DJe de 2/10/24)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.502.069 RG – Tema 1.324 da RG), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF ao se reconhecer que o direito de professor da rede pública municipal receber valor correspondente ao piso nacional do magistério independentemente de lei do respectivo ente constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente